Tribunal: TJMT
Processo: 0020621-40.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020621-40.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ESLAINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.832.751-30 (APELADO), PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO), ELISABETE RUTE RIETH registrado(a) civilmente como ELISABETE RUTE RIETH - CPF: 909.539.750-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Helena Maria B. Ramos, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - QUALIDADE DE SEGURADO NÃO CONTESTADA – INSURGÊNCIA APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Antecipação de Tutela no0020621-40.2018.8.11.0055, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o INSS a conceder a parte requerente a aposentadoria por invalidez e condenou o apelante ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor da autora, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n. 8.213/91, bem como o pagamento do 13o salário, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204 do STJ. (id. 164029662)

Em suas razões, o apelante insurge acerca da inexistência de prova da incapacidade absoluta e permanente da parte autora para o exercício de atividade remunerada, bem como à demonstração efetiva de sua qualidade de segurada do Regime Geral de Previdência Social ao tempo da data de início do benefício.

Assevera que a perícia médica considerou a apelada apta para o trabalho.

Presquestionamento explícito acerca dos dispositivos citados no recurso.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido nos termos de suas razões recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. no164029662).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 165277161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata
-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Antecipação de Tutela no0020621-40.2018.8.11.0055, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o INSS a conceder a parte requerente a aposentadoria por invalidez e condenou o apelante ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor da autora, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n. 8.213/91, bem como o pagamento do 13o salário, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204 do STJ. (id. 164029662)

A pretensão inicial foi julgada procedente, em data de 03/04/2023.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que a apelada possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (id. no 164029661):

“ 14. Outras Anotações:

Após perícia médica realizada, e análise dos documentos da época do acidente e atuais, conclui-se que a paciente
é portadora de pequena sequela, proveniente de acidente no transcurso de trabalho, e
voluindo devido ao longo período de reabilitação a problemas em coluna lombar,
porém ambos não são significantes para constatar INCAPACIDADES PARCIAIS OU TOTAIS
, porém com relação aos tipos de trabalhos anteriores a pericianda não pode realizar (considerando-se assim incapacitante), devido a redução da força física,
conclui-se pela não Incapacidade devido ao tipo de trabalho habitual, o tipo de sequela e o grau de instrução da pericianda, podendo seguir realizando sua atividade anterior bem como quaisquer outras que não exijam força física moderada
.” (destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela ausência de incapacidade da apelada. Anoto que, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente a pericianda, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, além de não ter sido reconhecida a incapacidade da apelada para o trabalho, trata-se de pessoa jovem, com 37 (trinta e sete) anos de idade – id. 164029660 - Pág. 11, com segundo grau completo - id. 164029660 - Pág. 14, circunstâncias que contribuem para a sua readaptação às atividades laborativas.

Desse modo, merece prosperar o inconformismo do apelante. Assim, merece reforma a decisão
a quo
ao julgar procedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Em relação à qualidade de segurado, verifica-se que o apelante em nenhum momento aventou a referida tese em sua contestação, uma vez que o conteúdo da defesa se resumiu a discutir o benefício do auxílio-doença, a perícia judicial, a correção monetária, os juros, correção monetária, as custas, os honorários advocatícios e o prequestionamento da matéria (id. 164029661)

Logo, a tese de ausência de qualidade de segurado somente foi apresentada em sede de apelo, o que resulta na impossibilidade de análise da matéria ventilada apenas perante em razões recursais, sob pena de se suprimir instância de jurisdição.

Diante disso, é evidente que tal alegação somente surgiu nas razões recursais e por consequência, não pode ser apreciada por esta Corte de Justiça, caracterizando inovação recursal.

No que tange ao prequestionamento é cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar integralmente a r. sentença e julgar totalmente improcedente o pedido que concedeu a aposentadoria por invalidez, uma vez que não preenchidos os requisitos legais para sua concessão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023